Tribunal: TJPA
Processo: 0805115-26.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805115-26.2024.8.14.0401

RECORRENTE: JORGE SILVEIRA RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO EM "ROLETA RUSSA". DOLO EVENTUAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Jorge Silveira Rodrigues contra decisão de pronúncia pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém. O recorrente alega ausência de indícios mínimos de autoria dolosa, sustentando que o disparo fatal teria sido efetuado por terceiro, no contexto de uma “roleta russa”. Requer a impronúncia (art. 414 do CPP) ou, subsidiariamente, a desclassificação para crime culposo ou outro tipo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes para justificar a pronúncia do recorrente, sob a perspectiva do dolo eventual, em razão de sua participação em atividade de risco extremo que resultou em homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática da “roleta russa”, por sua própria natureza, caracteriza adesão consciente a uma conduta de risco extremo, revelando a aceitação da possibilidade de morte de um dos participantes, o que configura dolo eventual.

Os depoimentos colhidos em juízo e o contexto fático descrito nos autos apontam indícios suficientes da participação do recorrente no evento que culminou na morte da vítima.

Para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade do fato, conforme o disposto no art. 413 do CPP, não sendo exigível certeza plena ou prova incontroversa.

A pretensão de desclassificação para crime culposo se mostra incabível nesta fase processual, porquanto compete ao Tribunal do Júri, em sua competência constitucional, apreciar a tipificação penal definitiva e a configuração do dolo.

Prevalece, na fase de pronúncia, o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual eventuais dúvidas sobre autoria e dolo devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adesão consciente a prática de risco extremo, como a “roleta russa”, caracteriza dolo eventual pela aceitação da possibilidade de resultado morte.

Para a pronúncia, basta a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

Eventual desclassificação da infração penal somente pode ser analisada de forma definitiva pelo Tribunal do Júri, nos termos de sua competência constitucional.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso interposto por
JORGE SILVEIRA RODRIGUES
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, data da sessão do plenário virtual.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JORGE SILVEIRA RODRIGUES
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.

Em suas razões, o recorrente aduziu, em síntese, que não há indícios mínimos de autoria com dolo eventual, sustentando que o disparo fatal foi efetuado por terceiro, no contexto de uma suposta brincadeira de “roleta russa”. Alegou inexistirem elementos probatórios que indiquem adesão consciente ou participação dolosa do recorrente na conduta criminosa. Postulou, ao final, pela impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, ou, subsidiariamente, pela desclassificação para crime culposo ou outro tipo penal.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

A decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.
Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O recorrente sustenta a ausência de indícios mínimos de autoria com dolo eventual, alegando que o disparo que ocasionou a morte da vítima teria sido efetuado por terceiro e que sua simples presença no local não configuraria adesão à conduta criminosa. Requer, por conseguinte, a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação para delito culposo.

Não lhe assiste razão.

Conforme se extrai dos autos, o conjunto probatório coligido, especialmente os depoimentos das testemunhas colhidos em instrução, aponta a efetiva participação do recorrente na atividade de risco extremo denominada “roleta russa”. A prática desse jogo, por sua própria natureza, revela inequívoca aceitação da possibilidade de morte de um dos participantes, o que se subsume à figura do
dolo eventual
.

O art. 413 do Código de Processo Penal dispõe expressamente:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

No caso em exame, a materialidade do crime doloso contra a vida encontra-se devidamente comprovada pelo laudo cadavérico e demais provas técnicas. Os indícios de autoria recaem sobre o recorrente, a partir das declarações prestadas em juízo e do contexto fático em que inserido, revelando a sua adesão ao risco letal da conduta.

A tese defensiva de que não teria havido participação consciente não prospera. A adesão voluntária a um jogo de altíssimo risco, como a “roleta russa”, traduz clara aceitação do resultado morte, caracterizando o dolo eventual. Não se exige, para a decisão de pronúncia, prova incontroversa ou certeza absoluta da autoria, bastando indícios suficientes, conforme reiteradamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência.

Por outro lado, a desclassificação pretendida pela defesa não se mostra cabível nesta fase processual. O juízo de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade, cabendo ao Tribunal do Júri, em razão de sua competência constitucional, o exame aprofundado acerca da tipificação penal e da presença ou não de dolo. Prevalece, nessa etapa, o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, mantêm-se hígidos os fundamentos da decisão de pronúncia, que corretamente reconheceu a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, impondo o julgamento pelo Tribunal Popular.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
JORGE SILVEIRA RODRIGUES
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 22/10/2025